Tribunal: TJSP
Processo: 2262075-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade – R. decisão que determinou a especificação de provas – Pretensão de reforma - Não conhecimento – Decisão não agravável – Matéria que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC – Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ por inexistência de situação de urgência - Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade – R. decisão que determinou a especificação de provas – Pretensão de reforma - Não conhecimento – Decisão não agravável – Matéria que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC – Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ por inexistência de situação de urgência - Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC - Recurso não conhecido.